Tribunal: TJDFT
Processo: 0700420-40.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700420-40.2020.8.07.0018 RECORRENTE: CABIRIA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DOS APELOS DOS RÉUS E INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL OBJETO DE AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA. COISA JULGADA E ILEGITIMIDADE ATIVA. 1. Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário (CPC/2015 109, § 3o). 2. O ajuizamento de embargos de terceiro pelo adquirente de imóvel objeto de ação de resolução de contrato e reintegração de posse acarreta ofensa à coisa julgada, sendo inócua a discussão quanto à existência ou não de boa-fé. 3. O adquirente de coisa litigiosa não detém legitimidade ativa para os embargos de terceiro, pois não pode se investir da qualidade de terceiro estranho à lide. 4. Rejeitaram-se as preliminares alegadas em contrarrazões. Deu-se provimento ao apelo da ré CODHAB. Julgou-se prejudicado o recurso apresentado pelo réu Distrito Federal. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração opostos, do que resulta deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 141, 336 e 1.013, §1o, todos do CPC, por ofensa aos princípios da congruência e da correlação. Assevera, ademais, que na qualidade de terceira adquirente de boa-fé, não pode ser alcançada pelos efeitos da coisa julgada operada na ação de rescisão contratual a respeito da qual sequer teve ciência. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. O especial não merece trânsito, ainda, quanto à apontada ofensa aos artigos 141, 336 e 1.013, §1o, todos do CPC, pois “o Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.148.030/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar o óbice da ausência de prequestionamento, o recurso não mereceria seguimento. Com efeito, a turma julgadora, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou pela ciência da parte acerca da litigiosidade da coisa e da falta de cautela necessária para realização do negócio jurídico. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a ora recorrente, é providência que demanda reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012